Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003234-24.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.590.601-56 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS LIMA DA SILVA - CPF: 066.590.841-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 057.031.161-63 (ASSISTENTE), WELLISON MATHEUS DA SILVA JESUS - CPF: 069.071.361-47 (ASSISTENTE), FLAVIO DE SOUZA - CPF: 055.206.541-23 (ASSISTENTE), JOSE ALEX DA SILVA JOAQUIM - CPF: 131.831.114-46 (ASSISTENTE), LEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 130.089.764-33 (ASSISTENTE), LUCAS REMES RAMALHO BARBOSA - CPF: 020.288.711-13 (ASSISTENTE), MARCILETE BARBOSA VERA CRUZ - CPF: 701.092.242-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 032.479.341-38 (ASSISTENTE), VALDIANA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 621.978.803-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SANTOS - CPF: 060.543.761-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAIKON DA SILVA LUCENA - CPF: 012.015.502-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 057.031.161-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. IV C/C ART. 14, INC. II E NO ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA REANÁLISE
IN TOTUM
DA CAUSA POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA – DECISÃO COMBATIDA ESCORREITA –
PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – OBSERVÂNCIA DA REGRA ESCULPIDA NO ART. 155 DO CPP – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – QUALIFICADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
–
FATO TÍPICO QUE DEVE SER SUBMETIDO EM SUA PLENITUDE AO CORPO DE JURADOS – DESCABIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As provas orais produzidas em juízo, que, de maneira coerente e harmônica, coadunam-se com a oitiva extrajudicial da vítima, que não foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que o acusado supostamente teria efetuado dois disparos de arma de fogo por suas costas, quando corria para os fundos de sua residência, constituem-se em elementos aptos à formação do convencimento do julgador e ao amparo da decisão de pronúncia, que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, por demonstrarem a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, impondo-se a manutenção do pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF/88.

2.

Havendo plausibilidade de que a tentativa de homicídio em comento ocorreu com emprego de recurso que dificultou ou
impossibilitou a defesa da vítima, deve o juiz natural da causa, que é o Corpo de Jurados, averiguar se os substratos probatórios que apontam para a possível presença do referido tipo penal derivado
são aptos a sustentá-lo em sede do julgamento de mérito, sob pena de indevida usurpação da sua competência constitucionalmente outorgada.

3.

Incabível a absolvição do crime conexo de ameaça quando subsistem
prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri Popular.

RECORRENTE: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º
1002947-31.2021.8.11.0086 (PJe), que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, inc. IV c/c art. 14, inc. II (por uma vez) e no art. 147, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID
119348528, a i. Defensoria Pública pugna a
reanálise
in totum
da causa por esta instância revisora
, em obediência à garantia do duplo grau de jurisdição.

Em contrarrazões vistas no ID
119348531
, o Ministério Público manifesta-se pela ratificação da r. decisão de pronúncia e requer seja
negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do
juízo de retratação
, a MM.ª Magistrada
a quo

manteve
a r. decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
119348532
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
119608022
, opinou pelo
desprovimento
do recurso sem sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 17/07/2021, na residência situada na avenida das Araras, n.º 1122-N, bairro Jardim II, na comarca de Nova Mutum/MT, o ora recorrente
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Vaninho”,
agindo com manifesto
animus necandi
e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, iniciou atos executórios, no intuito de matar os ofendidos
Vilmaikom da Silva Lucena
e
Marcelo Conceição Silva
, não consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, além de, nas mesmas condições de tempo e local, ter ameaçado a vítima
Victor Hugo Santos
, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja a morte.

Consoante a narrativa do
Parquet
, no fatídico dia, enquanto confraternizavam em uma casa, as vítimas ouviram uma pessoa chamando por
Vilmaikom
, tendo este e
Marcelo
se dirigido até o portão e avistado o réu ao telefone dizendo “
encontrei o Maikom
”, oportunidade em que seu interlocutor falou “
arrasta o dedo neste cara”
, ordenando que fosse tirada a vida de
Vilmaikom.

Assim, o acusado rendeu os rapazes que atenderam seu chamado, determinou que se sentassem no chão e manteve os dois sob a mira de uma arma de fogo. Nesse momento, temendo ser alvejado,
Vilmaikom
tentou conter o seu algoz e desmuniciar o revólver, contudo, o denunciado efetuou dois disparos na direção do referido ofendido, que saiu correndo e acabou não sendo atingido, por erro de pontaria do atirador. Além disso, o increpado também disparou contra
Marcelo
, mas sem êxito, pois o artefato bélico falhou.

Segundo o i. órgão ministerial, tais delitos foram praticados com recurso que dificultou a defesa das vítimas, porquanto, além de tê-las rendido de surpresa, impossibilitando-as de antever a ação criminosa, o réu também efetuou os disparos pelas costas do ofendido
Vilmaikom
, dificultando sua reação defensiva.

Aduz, outrossim, que, após os tiros efetuados,
GEOVANE
ameaçou
Victor Hugo
de morte e obrigou-o a, em seu próprio veículo, levar o agressor embora do local.

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do

art. 121, §2.º, inc. IV c/c art. 14, inc. II (por duas vezes) e do art. 147, todos do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na parcial procedência da denúncia, com a sua
pronúncia
tão somente em relação ao
crime de tentativa de homicídio qualificado cometido em face do ofendido
Vilmaikom da Silva Lucena
, bem como quanto ao
delito conexo de ameaça perpetrado contra a vítima
Victor Hugo Santos
;
sendo, por outro lado,
impronunciado
no que tange à tentativa de homicídio praticada em face do ofendido
Marcelo Conceição Silva.

Nesse
contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Deve-se ter a princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito deste comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes disso, a provável prática de um delito da sua competência.

Esse rito bifásico inicia-se com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
, na
absolvição sumária
ou na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Por sua vez,
a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já
a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas, quais sejam:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado não ser o réu o autor ou partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Nesse ponto, entretanto, convém esclarecer que,
para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
exige-se um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com julgamento do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

Em derradeiro, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida
, ou seja, quando houver provas que evidenciam
de forma irrefutável a ausência do
animus necandi
,
sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, pois, havendo elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência e/ou existência do dolo de matar, a divergência deve ser levada à apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

In casu,
analisando detidamente o conjunto probatório coligido aos autos, bem assim a r. decisão de pronúncia, não encontro equívocos a serem sanados, sendo de rigor a sua ratificação.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 119346969), boletim de ocorrência (ID 119346970) e provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria,
constata-se nos autos elementos suficientes a denotar,
a priori
, a probabilidade do envolvimento do recorrente no episódio ilícito e, por conseguinte, subsidiar o seu pronunciamento ao crivo da Egrégia Corte Leiga.

Isso porque, muito embora em juízo
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Vaninho”,
tenha se utilizado do direito constitucional ao silêncio e nada esclarecido acerca dos fatos; na Delegacia de Polícia, assumiu ter ido até a casa do ofendido
Vilmaikom
para tirar satisfação, pois havia um “
boato de que Maikom estava querendo brigar ou matar o interrogando”
, negando, contudo, que estivesse armado ou a mando de terceiro para executar a vítima.

Por sua vez, o
ofendido
Vilmaikom da Silva Lucena
, ouvido somente na etapa administrativa, deixou claro em seus relatos ter sido rendido pelo recorrente, que chegou em sua casa na companhia do sujeito identificado como
Victor
e falando ao telefone com um terceiro, o qual, durante a conversa mantida no viva-voz, teria determinado tirar a vida da vítima. Outrossim, afirmou que, ao tentar desarmar seu algoz, conseguiu desmuniciar a arma de fogo que com ele estava e correu para os fundos do imóvel, oportunidade em que o réu teria efetuado dois disparos em sua direção, contudo, sem atingi-lo.

A título de elucidação, transcrevo o seguinte trecho de sua oitiva extrajudicial:

“
Que por volta das 23:00 chegou ao local a pessoa que o declarante conhece por Vaninho; Que Vaninho não entrou na casa e pediu a alguém que chamasse o declarante para o lado de fora; Que foi atendê-lo e ao sair, viu que Vaninho estava em companhia de um rapaz moreno, baixinho, chamado Vitor (65 9 9328-3226); Que eles estavam em um Gol prata que pertence ao Vitor;
Que o declarante caminhou até o portão que é de grade e quando estava chegando perto do portão, Vaninho sacou um revólver e rendeu o declarante
; Que Vaninho entrou e Vitor ficou do lado de fora da calçada; Que neste momento, um dos convidados da festa (cujo nome não se recorda no momento) veio ao encontro do declarante e de Vaninho;
Que Vaninho já entrou falando ao telefone, mandando o declarante sentar junto com este rapaz que veio até o local da discussão; Que Vaninho disse encontrei o Maikom!; Que o telefone estava em viva-voz e a pessoa que estava na linha disse arrasta o dedo neste cara! (mandando matar o declarante);

Que Vaninho hesitou em atirar e olhou para o lado e como a arma estar apontada e perto do declarante, aproveitou para grudar na mão dele, momento em que entraram em luta corporal e o declarante conseguiu desmuniciar a arma, mas não conseguiu retirar a arma da mão dele
; Que no momento em que o declarante tentava desarmar Vaninho o rapaz que estava sentado ao seu lado (que era conhecido de Vaninho) e Vitor tentaram ajudar a desarmá-lo, mas não conseguiram;
Que então correu para os fundos e Vaninho municiou a arma novamente e efetuou dois disparos em direção ao declarante, mas não o acertou;
Que antes do declarante grudar na arma, Vaninho tentou efetuar um disparo no rapaz que estava sentado ao lado do declarante, pois o rapaz estaria tentando defender o declarante, mas a arma falhou”
(ID 119346971) – Destaquei.

É evidente que, a teor do artigo 155 do CPP, tais declarações não são o bastante para lastrear a decisão de pronúncia, pois consistem em elementos colhidos no curso da investigação, que não foram repetidos em juízo; todavia, por encontrarem amparo em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem ser valoradas para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo juízo leigo, em razão do princípio da livre persuasão motivada do juiz.

Nesse diapasão,
ao ser inquirido judicialmente,
Victor Hugo Santos
declarou ter conhecido o réu em um bar, no dia do ocorrido, e dado uma carona para ele até a residência de
Vilmaikom
, onde acontecia uma festa. No local, foram atendidos pelo dono da casa, com o qual o recorrente começou a discutir acerca de uma dívida e, quando surgiu um outro rapaz, que surgiu do fundo do imóvel,
GEOVANE
teria sacado uma arma de fogo e determinado aos dois sujeitos que se ajoelhassem.

Diante dessa cena, afirmou o declarante ter pensado em pegar o seu carro e ir embora, entretanto, com medo de ser alvejado, acabou ficando e, então, teria visto o réu efetuando uma ligação no viva-voz, dizendo que estava na casa do sujeito que lhe devia, tendo o seu interlocutor respondido para pegar tudo o que havia de valor e “
arrastar o dedo”
(matar), oportunidade em que
Vilmaikom
teria partido para cima de seu algoz, tentando tomar-lhe o revólver, iniciando-se um disputa entre os dois pelo objeto.

Prosseguiu contando que, em dado momento, o acusado teria dito que iria desmuniciar a arma de fogo, o que chegou a fazer, ocasião em que
Vilmaikom
e o outro rapaz também ajoelhado aproveitaram para correr para o interior da residência. Nisso, o denunciado teria novamente municiado o revólver e efetuado dois disparos em direção a
Vilmaikom
, contudo, não conseguiu acertá-lo.

Relatou, ainda, que, depois disso, teria sido forçado pelo recorrente a levá-lo embora do local, o qual lhe falava: “
bora, bora, vamos filho da puta”
e, ainda, em tom de ameaça, “
vamos, filho da puta, está querendo me fuder? (...) se a gente for pego, você está fudido”
, dizeres esses que alega o depoente terem lhe causado temor e intimidação.

Já
Marcelo da Conceição Silva
relatou em audiência conhecer o acusado desde a infância e com ele manter uma relação próxima, motivo pelo qual, no fatídico dia, quando estava em uma festa na casa do ofendido
Vilmaikom
e foi avisado de que o réu estava lhe chamando na frente do imóvel, de imediato, foi atendê-lo, encontrando-o na companhia de outro sujeito.

Todavia, segundo o declarante, logo a confusão foi instaurada, pois, assim que o dono da casa apareceu no local, ele e o recorrente começaram a discutir acerca de uma dívida; e, em dado momento,
GEOVANE
teria efetuado uma ligação, sacado uma arma de fogo e determinado que o depoente e
Vilmaikom
tirassem a camisa e ficassem ajoelhados.

Continua narrando que, durante a conversa telefônica realizada no viva-voz, o denunciado, em tese, dizia que estava com “
dois na mira
” e acusava
Marcelo
de “
armar casinha”
para ele, além de indagar o seu interlocutor acerca da atitude a ser tomada, tendo este respondido para “
passar”
os dois, ocasião em que
Vilmaikom
teria partido para cima do acusado, tentando desarmá-lo, entrando ambos em luta corporal.

De acordo com o depoente, inicialmente, tentou ajudar a tomar o revólver do réu, porém acabou desistindo e, ao notar que os demais presentes estavam pulando o muro e foragindo, dizendo que iriam chamar a polícia, pegou sua camisa e saiu correndo daquele lugar; esclarecendo, outrossim, não ter ouvido disparo algum enquanto esteve no local do fato.

Enfim, aduziu já ter ouvido na rua que
Vilmaikom
estava “
decretado”
, termo este utilizado por facções criminosas para indicar uma pessoa que está jurada de morte.

Quanto às demais pessoas ouvidas perante a d. autoridade judiciária, pouco esclareceram acerca da dinâmica dos fatos.

Leandro dos Santos Silva
contou que estava em uma festa na casa do ofendido
Vilmaikom
, o qual afirmou não conhecer, assim como o denunciado; e, em dado momento, apareceu um sujeito portando uma arma de fogo procurando por outro rapaz, que não se encontrava mais no local. Declarou, ainda, ter visto um entreveiro entre o dono da residência e outro indivíduo, em que disputavam a posse de um revólver, tendo, logo depois, o depoente saído correndo pelo portão e ido embora na condução de seu veículo, sem que tenha ouvido qualquer disparo ou visto pessoas sendo rendidas ou ameaçadas.

José Alex da Silva Joaquim
aduziu que foi para uma festa com o seu colega Leandro e, em dado momento, viu que acontecia uma “
zoada”
na frente do imóvel, mas não conseguiu entender muito bem o que se tratava, pois estava no fundo da residência, próximo à piscina e já estava muito escuro. Afirmou ter ouvido um disparo de arma de fogo, não sabendo quem era a pessoa que portava uma arma de fogo.

E
Valdiana Machado de Oliveira
narrou que estava indo embora do local do fato quando viu o acusado chegando acompanhado de outro sujeito, o qual estacionou o seu veículo em frente ao portão, bloqueando a saída. Alegou não ter presenciado o ocorrido, contudo, posteriormente ficou sabendo por alguns colegas que um rapaz chegou armado na festa, mirou o revólver na cabeça do ofendido
Vilmaikom
e de
Marcelo
, determinando que os dois se ajoelhassem, e, depois, deu dois tiros, sem acertar ninguém, tendo os presentes no local se evadido, pulando o muro.

Desta feita, conclui-se pela
existência de elementos bastantes para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, de modo que, havendo
indícios suficientes
de autoria ou participação do recorrente no crime,
deve a dúvida ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença
, a quem compete dirimi-la e eleger entre as versões defensiva e acusatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Mesmo porque, como já destacado neste voto, na fase de pronúncia, em relação à autoria ou participação,
não se exige que o juiz togado tenha certeza
, sob pena inclusive de incorrer em excesso de linguagem acaso externe alguma convicção mais aprofundada, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a
probabilidade de autoria
.

Tratam-se os indícios, pois, neste momento processual, de um
princípio de prova capaz de situar o acusado no contexto criminoso mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para instaurar a instrução exauriente em Plenário e submetê-lo ao julgamento de seus pares,
únicos competentes para sanar eventuais controvérsias
, por força de comando com envergadura constitucional.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da preponderância de provas incriminatórias, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas no curso da instrução preliminar, portanto,
sob o crivo o crivo do contraditório e da ampla defesa
e em
observância à regra do art. 155 do CPP
, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la.

No que diz respeito às
circunstâncias qualificadoras
propriamente ditas, sabe-se que somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia,
quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive o decote de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa.

A propósito, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Nessa toada, no caso em apreço, o MM. Magistrado
a quo
manteve o tipo derivado previsto no inciso IV do §2.º do art. 121 do Código Penal na fase de pronúncia, por vislumbrar indicativos de que o recorrente teria disparado pelas costas da vítima
Vilmaikom
, quando esta corria para o fundo de sua residência, a impossibilitar ou ao menos reduzir a sua reação de defesa.

Aliás, pelas provas orais acima destacadas, não há como descartar de forma segura que inexistiu o elemento surpresa na conduta atribuída ao acusado, pois, ainda que tenha discutido previamente com o ofendido, há indícios de que teria desmuniciado a arma de fogo, o que teria dado a oportunidade de fuga para a vítima e o outro rapaz rendido, e, somente quando aquela estava correndo para o fundo de sua casa, é que o pronunciado teria municiado novamente o revólver e, em tese, disparado na direção do
Victor Hugo
, a revelar, ao menos em tese,
ter sido diminuída ou minada a sua capacidade de se defender.

Deste modo, descabe cogitar o decote da qualificadora, sendo
competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tal situação como circunstância que qualifica o tipo penal básico ou não
.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, o emprego de meio cruel e de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). Destaquei.

Por fim, como se sabe,
à luz do
art. 78, inciso I (
vis attractiva
)
c/c art. 413, §1.º, ambos do CPP
,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá
in casu
.

Isso porque, como exposto linhas atrás, depois de supostamente render
Vilmaikom
e
Marcelo
e tentar contra a vida do primeiro, efetuando disparos em sua direção, o recorrente, sob ameaças proferidas por palavras, teria obrigado
Victor Hugo Santos
a levá-lo embora do local dos fatos, dizendo “
vamos, filho da puta, está querendo me fuder? (...) se a gente for pego, você está fudido”
(
sic
), o que, segundo a vítima, causou-lhe temor e intimidação a ponto de, mesmo tremendo em demasia e quase não conseguindo dirigir, ter levado para longe o pronunciado, por acreditar que poderia sofrer algum mal injusto e grave.

Assim, havendo indícios suficientes, ao menos para esta fase processual, de que
GEOVANE
supostamente praticou o crime conexo e de que a conduta estaria, em tese, intimamente vinculada à tentativa de homicídio apurada nestes autos,
impõe-se a submissão do ilícito de ameaça ao crivo dos senhores jurados.

Com tais considerações, verificando a existência de elementos mínimos capazes de especar a proposição acusatória e de implicar o recorrente nos delitos do
art. 121, §2.º, inc. IV c/c art. 14, inc. II e no art. 147, todos do Código Penal
, os quais foram produzidos na fase judicial com todas as garantias que lhe são inerentes, em irrestrita observância ao comando disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, reputo
admissível

a acusação
em face do acusado,
mantendo-se
a decisão de
pronúncia
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º
1002947-31.2021.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022